Tribunal: TJDFT
Processo: 0702017-81.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702017-81.2023.8.07.0004 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIANA SOARES DA SILVA APELADO: BANCO PAN S.A DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por JULIANA SOARES DA SILVA contra a r. sentença exarada no ID 47312310, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a petição inicial da ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito c/c reparação por danos morais proposta em desfavor do BANCO PAN S/A, e resolveu o processo sem apreciação do mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. A parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e não houve a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. No recurso de apelação interposto (ID 47312313), a apelante postula a reforma da r. sentença e a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Não houve recolhimento do preparo. Consoante o despacho exarado no ID 47458335, foi determinada a intimação da parte apelante para que apresentasse documentos aptos a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira ou que promovesse o recolhimento do preparo recursal na forma prevista no artigo 1.007 do Código de Processo Civil. O prazo assinalado transcorreu in albis, conforme a certidão acostada ao ID 47889522. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada no ID 48227253, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça e determinou a intimação da apelante para promover o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Na ocasião, destacou-se que [a] apelante não demonstrou que seu patrimônio é insuficiente para permitir o pagamento das custas e despesas do processo ou a iliquidez do patrimônio existente. O prazo fixado transcorreu sem que houvesse manifestação da apelante (ID 48667466). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constata-se que o recurso de apelação interposto sob o ID 47312313 não deve ser conhecido, tendo em vista que a apelante não comprovou o recolhimento do preparo. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos §§ do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. A apelante, não obstante tenha sido intimada para promover o recolhimento do preparo recursal, em virtude do indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, deixou transcorrer in albis o prazo assinado, consoante a certidão exarada no ID 48667466, circunstância que caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porquanto configurada a deserção. Deixo de aplicar o § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, haja vista que não foram fixados honorários de sucumbência na origem. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 25 de julho de 2023 às 22:42:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora